Tribunal: TJMT
Processo: 0003184-91.2018.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003184-91.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RAMOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 038.415.311-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANA NOGUEIRA SILVEIRA REZENDE - CPF: 998.372.691-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE CONVERSA PRIVADA COM TERCEIRO –INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma conversa privada, e não em frente à ofendida, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sebastião Ramos Santos Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.
0003184-91.2018.8.11.0020
, que o condenou pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, pois a única testemunha do delito prestou depoimento apenas em fase inquisitorial, de forma que não ficou comprovado em juízo que o réu tinha a intenção de causar mal à vítima (Id.
109490989)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.
109490992)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id.
117031980
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 8 de junho de 2018, por volta das 8h30min, na rua Presidente Vargas, Centro, no município de Ponte Branca/MT, o acusado ameaçou a vítima Fabiana Nogueira Silveira Rezende, sua ex-convivente, de causar-lhe mal injusto e grave.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(
...)

Infere-se do presente caderno investigativo que na data, horário e local supramencionados, o denunciado, em razão de não aceitar o término do relacionamento, prometeu ofender a integridade física da vítima. Insatisfeito com o temor causado, o denunciado, ainda, prometeu atear fogo na residência da ofendida.

Em razão de temer por sua vida, a ofendida registrou competente boletim de ocorrência.”
(Id. 109490976)

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia,

e foi-lhe

imposta a pena privativa de liberdade de
um

mês de detenção.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não foi comprovada a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, lastreando-se a sentença em provas inquisitoriais e na palavra da vítima. Ademais, argumenta que não houve a caracterização do crime de ameaça, porque o apelante jamais proferiu
palavras injustas

diretamente à vítima, motivo pelo qual requereu a sua absolvição, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que, tanto na fase inquisitiva como em juízo, o réu negou a prática delitiva, asseverando que jamais proferiu ameaças contra a sua ex-companheira (Id.
109490976 e
mídia audiovisual Id.
109490978
).

Embora não tenha sido ouvido em juízo, o irmão do apelante, José Maria Santos dos Ramos, relatou em fase de inquérito que Sebastião ameaçou causar mal à vítima,
in verbis:

“QUE é irmão de Sebastião Ramos dos Santos Ribeiro, o qual foi convivente da Sra. Fabiana Nogueira Silveira Rezende, por aproximadamente 06 meses, que há aproximadamente 02 meses se separaram; QUE Sebastião Ramos na data de 07/06/2018, inconformado com a separação, relatou que iria colocar fogo na residência de Fabiana, com todas as crianças dentro, que Sebastião já agredira Fabiana, anteriormente, fisicamente, quando lhe proferiu um golpe de pau contra sua cabeça, porém, Fabiana não quis representar contra Sebastião, há época; Que já ouvira relatos de terceiros que Sebastião mencionara que irá proferir golpes de faca contra Fabiana; QUE Sebastião é usuário de entorpecentes, e quando faz uso torna "muito" agressivo (...)”
(Termo de declarações Id. 109490976).

Inquirida pela autoridade policial, a ofendida relatou que as ameaças proferidas pelo apelante se iniciaram na época em que ambos ainda residiam juntos e que, por não aceitar o fim do relacionamento, Sebastião continuou a ameaçando, senão veja-se:

“(...) Que há aproximadamente 02 meses cessou um relacionamento com Sebastião Ramos da Silva, o qual perdurou por aproximadamente 04 meses; QUE Sebastião não aceitando a separação passou a ameaçá-la,
quando mencionou a José Maria, que irá colocar fogo em sua residência, com as crianças dentro, e que se caso não reatarem a relação não permitirá que conviva, novamente, com mais ninguém; QUE em um dos comentários feitos por Sebastião este mencionou que irá proferir golpes de faca contra a declarante
; Que as respectivas ameaças não surgiram após o fim do relacionamento, e sim já eram frequentes ainda quando estavam convivendo juntos
(termo de declaração Id.
109490976).

Em juízo, a defesa do apelante leu o termo de declarações da ofendida,colhido em fase policial, e ela confirmou o relato e acrescentou ainda que:

“Vítima: é que quando a gente morou junto, eu não sabia totalmente o jeito dele viver, se ele era uma pessoa normal,
depois eu descobri que ele tava fazendo minha casa como ponto de droga, fumando droga, aí eu fui falar pra ele que eu tenho duas criancinhas né, aí ele já veio com agressividade, e aí eu pedi pra ele sair da casa e ele começou a quebrar umas coisas dele
. No início ele foi muito bem, nós viveu bem, mas depois até eu ficar doente internada num hospital com intoxicação, eu me intoxiquei por causa desse problema que ele ficava fumando dentro de casa e eu tenho duas crianças aí eu fui falar pra ele, explicar pra ele que não podia aí ele começou a beber, a fumar e foi isso que aconteceu, ele começava a fazer as ameaças de me machucar, machucar as crianças. Ministério Público: aí a senhora ficou com receio? Vítima: eu fiquei dele a hora que eu vi ele aí eu fiquei com medo dele. Eu tenho medo dele, entendeu. Ministério Público: eu compreendi quando a senhora inclusive falou que gostaria de ser ouvida na ausência dele aqui, eu até olhei a ficha de antecedentes dele e verifiquei algumas questões sobre isso, e batem com o que a senhora acabou de dizer. Então assim a senhora tem medo ainda né, como essa ação penal está tramitando ainda, esse processo tá tramitando a senhora tem medo de ele ainda fazer alguma coisa ruim com a senhora e a senhora também teve medo no momento da ameaça.
Vítima: sim, sim ainda tenho medo, inclusive nem na minha cidade eu não vou porque eu tenho medo, tenho medo se ele tá lá, me falaram, não sei quem foi, falou que se eu chegasse lá ele ia me machucar, e eu não quero que ele nem se aproxime de mim
(...) Defesa: me fala a respeito desse fogo na residência e desses golpes de faca, quem te falou isso? Ele teria dito isso pro José Maria, irmão dele, e o irmão dele te falou? Vítima: eu chamei o irmão dele pra conversar com ele pra pedir pra ele sair da casa que eu não ia denunciar, aí ele foi tentar conversar com o irmão dele, ele não escutou ninguém, só veio com agressividade, pegando as coisas dele e jogando um monte de coisa na área (...)”
(mídia audiovisual Id.
109490977).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM AMBIÊNCIA DOMÉSTICA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – DESACOLHIIMENTO – EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS QUE APURAM FATOS DIFERENTES OCORRIDOS EM DATAS DISTINTAS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA DUBIEDADE NO CONTEXTO PROBANTE – INOCORRÊNCIA – VERSÃO DA VÍTIMA ROBORADA POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE – PROVAS HARMÔNICAS E SEGURAS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em litispendência quando as ações penais versarem sobre fatos criminosos completamente distintos. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, usualmente cometidos nos recônditos do lar, a palavra da vítima assume grande relevância, prestando-se a fundear um decreto condenatório, sobretudo quando fidedigna e roborada por outros elementos
” (TJMT – Apelação n. 82139/2017, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 4.12.2017).

Além disso, embora não tenha sido ouvido em juízo, as declarações da testemunha José Maria Santos dos Ramos se mostram em harmonia com o relatado pela vítima, de forma que não é possível acolher a tese defensiva de que o acervo probatório se mostra frágil.

Por outro lado, a defesa argumentou que para a caracterização do crime de ameaça, é imprescindível a deliberada intenção de intimidar a vítima, o que não teria ocorrido nos autos, pois
as palavras injustas foram proferidas em
uma conversa privada com seu irmão, sem a finalidade específica de intimidar a ofendida e sem a pretensão de que o José Maria levasse a informação à vítima.

Inicialmente, convém ressaltar que, nos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal, a ameaça consiste em promessa de causar a alguém mal injusto e grave, mediante palavras, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promessa esta que produz efeitos na capacidade de autodeterminação da vontade do indivíduo.

Na hipótese dos autos, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, a vítima relatou que o acusado se tornava violento em razão do uso de drogas e que ele afirmou que atearia fogo em sua residência, promessa que ainda lhe causa temor.

O bem jurídico protegido pelo tipo penal em questão é a tranquilidade da pessoa, razão pela qual, para a configuração delitiva, é irrelevante se o mal anunciado foi atual ou futuro, basta ser injusto, grave, possível de ser realizado e que intimide a vítima, o que ocorreu na hipótese dos autos, levando a ofendida a registrar um boletim de ocorrência e
requerer
medidas protetivas de urgência.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo agente produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, inviável o acolhimento da tese absolutória baseada na atipicidade da conduta, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022